Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.388/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se o agravante cumpriu os requisitos impostos pelo Decreto no 12.338, de 23 de dezembro de 2024, art. 9o, XV, para fins de concessão de indulto.
2. O indulto é uma causa de extinção da punibilidade. Trata-se de uma prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os termos e requisitos para a concessão, por intermédio de decreto.
3. O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula 631).
4. O Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, concedeu indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, do decreto.
5. Com base no Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, em conjunto com o art. 12, § 2o, I e V, do mesmo diploma, é possível a concessão de indulto sem a necessidade de reparação do dano nas hipóteses em que houver presunção de incapacidade econômica do apenado e o valor da multa for fixado no patamar mínimo.
6. Recurso conhecido e provido.